Tribunal: TJMT
Processo: 1025160-27.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025160-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), QFROTAS SISTEMAS LTDA - CNPJ: 44.220.921/0001-35 (AGRAVADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO AUGUSTO NAZARIO DE SOUZA - CPF: 097.309.139-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), ANGELICA PETIAN - CPF: 116.841.308-75 (ADVOGADO), THIAGO LIMA BREUS - CPF: 033.952.699-81 (ADVOGADO), ALINE LICIA KLEIN - CPF: 899.405.800-10 (ADVOGADO), RODRIGO JOSE OLIVEIRA PINTO DE CAMPOS - CPF: 280.833.688-81 (ADVOGADO), NATALIA BORTOLUZZI BALZAN - CPF: 061.411.879-43 (ADVOGADO), DANIEL PACHECO RIBAS BEATRIZ - CPF: 049.816.029-79 (ADVOGADO), ANA LAURA DE FIGUEIREDO MELO - CPF: 006.123.581-43 (ADVOGADO), MURILO CESAR TABORDA RIBAS - CPF: 067.784.839-03 (ADVOGADO), RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - CPF: 096.910.519-31 (ADVOGADO), RODRIGO PAVAN DE VALOES - CPF: 086.728.919-88 (ADVOGADO), MARINELI DE SAMPAIO BALBINOT - CPF: 036.539.049-60 (ADVOGADO), HENRIQUE CORTES FRESCURA - CPF: 114.248.789-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PROTESTOS – DUPLICATAS – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO A SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO À INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS NOS TÍTULOS EXECUTIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Embora o descumprimento contratual possa ensejar sanções e até a rescisão do contrato, isso não autoriza a Administração Pública a suspender os pagamentos dos serviços prestados.

3.
Ausente a prova apta a demonstrar que não houve a devida prestação dos serviços cobrados nas duplicatas, não há como se proceder ao deferimento do pleito.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)

contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1022348-64.2023.8.11.0015 ajuizada contra
QFROTAS SISTEMAS LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na suspensão da exigibilidade das duplicatas protestadas, bem como para determinar que a parte agravada se abstenha de cadastrar novas restrições de crédito.

A parte agravante relata que, em 25.5.2022, por meio do Pregão Eletrônico n. 17/2022, firmou com a agravada o Contrato n. 064/2022, que teve como objeto a prestação de serviços de mão de obra e aquisição de peças para manutenção de veículos, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tendo o contrato a vigência mínima de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

Aponta que a parte agravada comprometeu-se a apresentar as notas fiscais correspondentes à prestação dos serviços nas sedes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para encaminhamento ao pagamento após devida atestação e que os serviços poderiam ser rejeitados total ou parcialmente, em caso de desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta.

Sustenta que, em 28.4.2023, por meio do ofício n. 081/2023/COMPRAS/SOSU, foi informado sobre eventuais descumprimentos contratuais, relatados pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, quais sejam: a) que os maquinários e caminhões aguardavam reparos por período muito superior ao pactuado, comprometendo a eficiência dos serviços públicos; b) que as empresas cobravam os serviços prestados pela agravada e alegaram que esta orientava seus fornecedores a aumentar os valores dos serviços e produtos para compensar o desconto (36,01%), estabelecido no contrato.

Enfatiza que, diante dessas informações, notificou a parte agravada para solucionar a falta de pagamento das empresas prestadoras de serviços e esclarecer o acréscimo de valor nos produtos e serviços, mas não houve a apresentação de resposta.

Salienta que, em razão das irregularidades relatadas e a inércia da recorrida, instaurou o Processo Administrativo Sancionador (PAS) e, para evitar prejuízos ao erário, suspendeu os pagamentos com fundamento no princípio da autotutela.

Aduz que, em 14.8.2023, foi surpreendida com a entrega de protestos do 2º Ofício Extrajudicial de Sinop (MT) em razão da falta de pagamentos de várias duplicatas.

Defende que a empresa agravada tem o dever de esperar a conclusão do PAS para exigir os pagamentos e que não poderia sequer ter emitido as duplicatas e muito menos ter protestado os títulos, com absoluta falta de justa causa.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito referente às duplicatas protestadas, bem como para que a empresa se abstenha de cadastrar novas restrições de crédito relacionadas às demais duplicatas
sub judice.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão no Id. 189907653.

Contrarrazões no Id. 194805195, em que a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A parte agravante acostou aos autos o relatório final do PAS 014/2023 no Id. 201847698.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 198305158).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Sinop (MT)

contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1022348-64.2023.8.11.0015 ajuizada contra Qfrotas Sistemas Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na suspensão da exigibilidade das duplicatas protestadas, bem como para determinar que a parte agravada se abstenha de cadastrar novas restrições de crédito.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Infere-se dos autos de origem que a parte agravante ajuizou a ação declaratória n. 1022348-64.2023.8.11.0015 em face de Qfrotas Sistemas Ltda., em que visa a suspensão da exigibilidade dos protestos realizados pela parte ora agravada, sob o argumento de que houve o descumprimento contratual pela empresa contratada e de que foi suspenso o pagamento em razão da instauração do Processo Administrativo Sancionador (PAS).

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que “
eventual sanção/punição a ser aplicada à empresa, em razão do atraso ou descumprimento do contrato, deve ser precedida de regular procedimento administrativo e estar prevista no rol do art. 87 da Lei 8.666/93”
e que “
a retenção do pagamento, por ser sanção não prevista em lei, viola o princípio da legalidade e implica enriquecimento ilícito da Administração
” (Id. 187188158, p. 211/217).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao cancelamento dos protestos realizados pela empresa agravada, sob o argumento de que houve a regular suspensão dos pagamentos decorrentes dos serviços prestados na vigência do contrato n. 064/2022, até que seja finalizado o processo administrativo para apuração de eventuais irregularidades praticadas pela empresa a fim de evitar prejuízos ao erário.

No tocante à probabilidade do direito invocado, não vislumbro, ao menos neste momento de cognição sumária, a probabilidade do direito para a concessão da tutela recursal.

Embora a parte agravante alegue que a suspensão dos pagamentos se deve a supostas irregularidades no cumprimento das obrigações pactuadas, verifica-se que essa medida foi adotada sem qualquer comunicação prévia à empresa. A comunicação extrajudicial 001/2023 e a instauração do procedimento administrativo não mencionaram, em momento algum, as sanções a serem aplicadas imediatamente.

Nessa perspectiva, como bem fundamentado pelo d. Juízo de origem, o suposto descumprimento das cláusulas contratuais não pode implicar na suspensão da contraprestação devida pelos serviços prestados.

Além disso, a princípio, não se verifica irregularidade no protesto das duplicatas pela empresa agravada, já que estas se referem a serviços supostamente prestados durante a vigência do contrato administrativo. A sustação dos pagamentos, por sua vez, exigiria prova robusta da ausência de prestação dos serviços cobrados, o que não resta comprovado, ao menos nesta fase de cognição sumária, pela parte agravante.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei nº. 8.666/93), mas não autoriza o Estado de Mato Grosso suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços
.” (TJ-MT, N.U. 1025077-58.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data de Publicação: 13/04/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO MONITÓRIA - SERVIÇOS PRESTADOS - INADIMPLÊNCIA DO ESTADO - JUSTIFICATIVA NA EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL - ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021.

1. A jurisprudência consolidada no STJ é firme no sentido de que, apesar de exigível a regularidade fiscal para a contratação com a Administração, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência ( AgInt no RMS 57.203/MT).

2. Não se justifica a exigência de regularidade fiscal como motivo da inadimplência do Estado pelos serviços já realizados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, uma vez que a retenção do pagamento não encontra amparo legal na legislação pertinente.

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio non reformatio in pejus modificar os consectários legais, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4. Recurso desprovido. Sentença retificada apenas quanto aos consectários legais.”
(TJ-MT, N.U. 1029908-86.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data de Publicação: 13/04/2023)

Por derradeiro, em relação ao relatório final do procedimento administrativo acostado aos autos no Id. 201847698, resta evidente que se trata de documento produzido posteriormente à decisão agravada, de modo que as provas novas devem ser analisadas inicialmente pelo primeiro grau jurisdicional, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024